Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-62.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA BEM DOSADA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em relação aos crimes de ameaça quando as declarações da vítima são firmes, harmônicas e coerentes entre si, o que se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, mormente quando corroboradas por outras provas, especialmente a palavra de testemunha presencial.
2. O réu permaneceu preso preventivamente pelos fatos por período superior à pena final aplicada, razão pela qual cumpriu integralmente a reprimenda, devendo-se declarar a extinção da punibilidade.
3. Recurso desprovido; declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.